Tribunal: STF
Processo: RE 465230
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE POR OMISSÃO NA FISCALIZAÇÃO DE 
   INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.  ART. 37, § 6º, DA CF/88. LEI 6.024/74. 
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.

1.	O acórdão recorrido assentou a 
   inexistência de comprovação de omissão do Banco Central do Brasil 
   - Bacen na fiscalização de instituições financeiras passível de 
   configurar o requisito constitucional do nexo de 
   causalidade.
2.	Necessidade de reexame da matéria 
   infraconstitucional para aferir ofensa ao artigo 37, § 6º, da 
   Constituição Federal - responsabilidade extracontratual do 
   Estado. 
3. 	Inexistência de argumento capaz de infirmar o 
   entendimento adotado pela decisão agravada.
4.	Agravo regimental
   improvido.